Tribunal: TJPA
Processo: 0008404-33.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008404-33.2017.8.14.0049

APELANTE: CARLOS MARCOS LOBATO ALMEIDA, GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 86 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 14 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição dos réus; (iii) avaliar se há fundamento para redimensionamento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prolação de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que a inicial acusatória cumpriu sua função de inaugurar a ação penal e viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

4. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão de duas facas e uma motocicleta utilizadas na tentativa de roubo, além do laudo pericial que atesta o potencial ofensivo das armas brancas.

5. A autoria delitiva está suficientemente comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado na fase policial, e corroborado por testemunhos judiciais dos policiais que participaram da perseguição e prisão em flagrante dos apelantes.

6. Os depoimentos prestados por policiais, revestidos de fé pública, são dotados de valor probante quando coerentes e compatíveis com os demais elementos colhidos, e ausente indício de parcialidade ou má-fé.

7. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a identificação da autoria quando há reconhecimento imediato e captura em flagrante, conforme admite a jurisprudência.

8. Mantida a condenação, não há base para redução da pena com fundamento na alegada não participação no crime, especialmente diante da robustez do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento dos policiais, possui força probatória apta a fundamentar a condenação por roubo tentado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, e 14, II; CPP, arts. 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 680.431/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no RMS nº 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, ApCrim nº 0728986-39.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Glenda Ranielle Mesquita Pinto e Carlos Marcos Lobato Almeida apelam de sentença do Juízo Criminal de Santa Izabel/PA que os condenou à pena reclusiva de 4 anos 10 meses e 20 dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 86 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II c/c art. 14, do CP (ID 13199109).

Preliminarmente, os recorrentes pugnam pelo reconhecimento da inépcia da denúncia. Além disso, deduz teses que convergem para o pleito absolutório com base na suposta insuficiência do acervo probatório que sustenta a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, em caráter subsidiário, pugnam pela reforma do cálculo dosimétrico (ID 13199110).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13199111), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 18925986).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, os apelantes alegam que a denúncia é inepta por não especificar de forma clara e específica a conduta dos acusados quanto ao crime pelo qual foram condenados.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024).

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023),

Por tais razões,
não conheço a preliminar.

Por outro lado, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de 2 facas e 1 moto usados pelos recorrentes na execução do crime em (ID 13199114 - Pág. 2), bem como pelo laudo de constatação de potencial ofensivo das facas (ID 13199101 – Págs. 6/7).

Outrossim, a
autoria
delitiva restou demonstrada em primeiro plano, por meio das declarações prestadas pela vítima ADENILSON DA SILVA BARBOSA na fase policial:

“
QUE, estava retornando de um aniversário, e passava em frente ao Armazém Paraíba quando viu um casal em uma motocicleta CB 300 PRETA; QUE, acelerou o passo, e escondeu o celular dentro da calça e o casal se aproximou e perguntou qual o nome da rua, e informou não saber; QUE, o homem desceu da garupa da moto, puxou uma faca e disse "PERDEU" (TEXTUAIS), que correu do casal e tentou voltar para o local de onde tinha saído; QUE, surgiu uma viatura da polícia militar e o casal empreendeu fuga, sendo perseguido pela viatura; QUE alguns minutos depois viu a guarnição retomando com os acusados presos, e estes foram identificados como GLENDA RANIELE MESQUITA PINTO ECARLOS MARCOS LOBATO ALMEIDA.” (ID 13199113 - Pág. 7)

O relato da vítima foi corroborado em juízo pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão dos acusados, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“
A testemunha PM ELENE LÚCIA MOTA SOARES, em juízo, relatou: Que estava em ronda pela cidade, quando foi abordada pela vítima; que a vítima lhe informou sobre o ocorrido e apontou para um casal que estava à frente da viatura; que iniciou-se a perseguição e conseguiram deter a dupla; que a acusada eram quem conduzia a moto e com a mesma foi encontrada uma faca.

Já a testemunha PM IVANILSON DA SILVA PEREIRA, em juízo, referiu: Que estava em ronda pela cidade, quando foi abordado pela vítima; que a vítima lhe informou sobre o ocorrido e apontou para o casal que estava à frente da viatura em uma moto; que os acusados estavam indo em direção a BR; que a dupla tentou fugir a viatura e iniciou-se a perseguição; que a acusada era quem estava conduzindo a moto; que com os acusados foram encontradas duas facas.” (ID 13199109 - Pág. 2
)

Sendo assim, a despeito da negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Nesse contexto, verifica-se que é inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, porquanto de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Ademais,
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Além disso, não há que se falar em absolvição fundada na ausência de reconhecimento aos moldes do art. 226 do CPP, porquanto “a não realização do reconhecimento pessoal, com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não impede a indicação da autoria delitiva, quando esta puder ser demonstrada por outras provas.”, máxime porque “no presente caso, o procedimento formal não foi feito em virtude da própria dinâmica dos fatos, pois a vítima reconheceu os acusados ainda em via pública, logo após o crime” (TJDFT,
ApCrim n. 0728986-39.2023.8.07.0003
, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.6.2024), após perseguição policial, estando os apelantes na posse da arma branca utilizada para exercer a grave ameaça contra o ofendido.

Por fim, mantida a condenação dos recorrentes, diante da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, revela-se inviável o acolhimento do pleito de redução da pena com fundamento na alegada “não participação dos acusados no evento supostamente criminoso” (ID 13199110, pág. 16).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025